Tribunal: CARF
Processo: 13502.900330/2014-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO ROBERTO DUARTE MOREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-02-10

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900330/2014-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-007.469 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
BRASKEM S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. DESGASTE DIRETO POR CONTATO
FÍSICO. NECESSIDADE.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos produtos que não
integram o produto final pressupõe o consumo decorrente de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo (PN
CST no 65/1979).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3201-007.459, de 17 de novembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 13502.900320/2014-66, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Marcos
Antônio Borges (suplente convocado).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900330/2014-00
Fl. 4136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente ao ressarcimento
de crédito oriundo de pagamento a maior de Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
Por bem descrever os fatos reproduz-se, parcialmente, o relatório que consta no
acórdão DRJ:
(...)
O indeferimento parcial do crédito e a não-homologação das
compensações se deram em consequência de glosas de créditos
considerados indevidos, em procedimento fiscal. O fisco entendeu que os
produtos para limpeza e manutenção de equipamentos e produtos para
tratamento de água não se enquadram no conceito de MP, ME ou PI
conforme art. 164, I do RIPI/2002 e art. 226, I do RIPI/2010.
Regularmente cientificada do deferimento parcial de seu pleito, a
empresa apresentou manifestação de inconformidade alegando, em suma,
o que segue:
... é assegurado o crédito do imposto àqueles insumos consumidos em
decorrência do processo de industrialização e a única restrição imposta
ao exercício desse direito refere-se àqueles bens que integram o ativo
permanente da empresa. Desta forma, inexistindo qualquer outro limite
legal ao gozo de tal direito, resta claro que a Requerente estava
juridicamente autorizada a creditar-se em relação a todos os produtos
modificados ou consumidos na industrialização, sendo, portanto,
totalmente lícita a inclusão dos créditos relativos aos produtos glosados
pela fiscalização no pleito de compensação.
Neste sentido, é forçoso concluir que o vergastado decisum vai de
encontro às prescrições contidas na legislação de regência da matéria, ao
negar o direito ao creditamento relativo a produtos que efetivamente
foram consumidos no respectivo processo industrial, conforme se
depreende da análise do Laudo Técnico elaborado pelos engenheiros de
produção da Manifestante (doc. 03), bem como do Parecer Técnico
20.465-301 (doc. 04) da lavra do Instituto de Pesquisas Tecnológicas -
IPT, onde é descrito todo o processo produtivo da UNIB-RS (vide
páginas 64 a 164).
Relevante pontuar que o referido Parecer Técnico (doc. 04) foi elaborado
por técnicos e engenheiros integrantes do aludido Instituto, a partir de
visitas à Unidade fabril da Manifestante, nos meses de maio e junho de
2012, com a verificação dos processos produtivos ali desenvolvidos e da
aplicação dos bens sobre estes.
Saliente-se, por oportuno, que o IPT é um instituto vinculado à Secretaria
de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São
Paulo, e conta com uma equipe de pesquisadores e técnicos altamente
qualificados, capazes de elucidar, com objetividade e rigor técnico, quais
Fl. 4137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

são as aplicações dos mais variados bens nos processos produtivos
desenvolvidos pela Manifestante.
Por meio do referido parecer, robusto e absolutamente imparcial, o IPT
analisou os bens cujos créditos foram glosados, tendo atestado, de forma
inequívoca, a importância de tais produtos e o seu efetivo consumo no
processo produtivo.
No caso em exame, não restam dúvidas de que os produtos cujo crédito
foi reputado como indevido atenderam aos requisitos previstos no
RIPI/02 e RIPI/2010, já que se constituem em elementos imprescindíveis
ao processo produtivo da Requerente, além de sofrerem alterações físicas
e químicas decorrentes do processo ao qual são submetidos, perdendo
suas características essenciais ou até mesmo deixando de existir depois
de finalizado o processo produtivo, conforme atestam os Instrumentos
Técnicos ora juntados aos autos (docs. 03 e 04), em que são descritas,
pormenorizadamente, as funções exercidas por cada um dos produtos, no
processo produtivo, e cujos créditos foram glosados.
Destarte, estando evidente que os produtos glosados, por sua natureza,
não constituem bens do ativo permanente, cumpre à Requerente apenas
comprovar que os mesmos foram não apenas efetivamente consumidos
no processo fabril, como são altamente indispensáveis a este, para que se
torne incontestável o cumprimento integral dos requisitos efetivamente
plasmados nas normas disciplinadoras do direito ao creditamento em
questão.
Antes de demonstrar, porém, a função desempenhada por cada produto
(cujos créditos foram glosados) na consecução do seu objeto social,
cumpre a ora Manifestante descrever, ainda que em linhas gerais, o seu
processo produtivo, a fim de tornar mais didática a exposição que
doravante fará acerca de cada produto de forma individualizada.
A planta produtiva da Manifestante é dividida em três áreas de produção,
a saber:
• Unidade de Olefinas: responsável pelo recebimento e estocagem da
nafta e condensado, processamento e produção de eteno e propeno, além
de gás combustível, corte C4 e gasolina, as duas últimas servindo de
carga para a Unidade de Aromáticos;
• Unidade de Aromáticos: recebe a gasolina e o corte C4 da Unidade de
Olefinas e produz benzeno, tolueno, xileno e butadieno, além de outros
produtos.
• Unidade de Utilidades: Consome carvão e óleo para a geração de vapor
(VB, VM, VA, VS), energia elétrica, água (AG, AF, AD, AM, AR) e
gás inerte (nitrogênio).
INSUMOS UTILIZADOS NA UNIDADE DE TRATAMENTO DE
ÁGUA A Estação de Tratamento de Água capta água bruta do Rio Caí e
é responsável pela produção de água tratada, nas especificações
adequadas para cada tipo de utilização, visando atender as necessidades
Fl. 4138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

para a produção das Unidades de Olefinas e Aromáticos, bem como das
demais empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo - RS.
O sistema está dividido basicamente em clarificação de água bruta,
filtração de água clarificada e desmineralização de água filtrada.
O processo de clarificação corresponde à redução da quantidade de
matéria suspensa presente na água bruta, principal responsável pela cor e
turbidez, através das etapas de coagulação, floculação e sedimentação, e
é realizado em clarificadores com adição controlada de produtos
químicos.
Para o tratamento da água bruta, visando a obtenção de água clarificada e
manutenção de suas condições adequadas para o uso nas torres de
resfriamento, sistemas de vapor, colunas e torres de destilação, e sistemas
de trocas térmicas, entre outros, é necessário o uso de agentes de
floculação, produtos sanitizantes e reguladores de pH, tais como o
Hipoclorito de Sódio, Hipoclorito de Cálcio, Polieletrólito Floerger EM
230, Tripol 9013 e Kurizet A-433.
O processo de desmineralização, por seu turno, corresponde à remoção
de sais dissolvidos na água, e é realizado processando a água filtrada por
filtros pressurizados de areia, vasos descloradores, Membranas de
Osmose Reversa e vasos com Resinas de Troca Iô
A osmose reserva consiste na remoção de sais a nível iônico substituindo
as etapas de decationização e deionização da desmineralização
tradicional e baseia-se no princípio da permeação molecular que faz com
que a água passe sob pressão por uma membrana molecular.
Tal processo, cuja força motriz é a pressão fornecida por bombas,
consiste numa permeação forçada de água através de uma membrana
polimérica que é impermeável aos sólidos dissolvidos contidos nesta.
Em tal processo, faz-se passar a água por leitos de resinas aniônicas,
catiônicas e permutadoras de íons (resinas de troca iônicas, tal como a
"Amberlite IRA900 Cl"), que retiram os sais minerais (cátions e ânions)
presentes na água, liberando os íons H+ e OH-, que se combinam
transformando-se em água (H20), incorporando-se à água desmineralizada.
Registre-se pela sua importância que, a água clarificada e água
desmineralizada, resultantes das
etapas
do
processo
produtivo
sumariamente descritas acima, além de serem utilizadas em outras etapas
da produção, são também comercializadas pela Manifestante para outras
empresas do Pólo Petroquímico de Triunfo - RS, conforme se infere das
anexas cópias de notas fiscais de venda (doc 05), ora juntadas a título
meramente exemplificativo.
Observa-se, portanto, que todos os produtos acima indicados, cujo
crédito fiscal de IP1 decorrente de suas aquisições foi glosado pela
fiscalização, são insumos efetivamente consumidos no curso de produção
da Água Clarificada, Água Desmineralizada, ambas produto final da
Manifestante, com os quais mantêm íntimo contato.
Fl. 4139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

PETROFLO 22Y4001 O Petroflo 22Y4001 é um agente quebrador de
emulsão, utilizado no Sistema A 11/111 da Área Quente da Unidade de
Olefinas na etapa do Craqueamento Térmico. Esta área tem a finalidade
de produzir eteno e propeno, co-produtos e derivados, através de
craqueamento térmico de Nafta Bruta, como principal matéria prima. O
efluente dos fornos é resfriado para a separação do gás craqueado,
gasolina pesada, óleo combustível e água de processo, esta aproveitada
na geração de vapor de diluição que é adicionado à nafta para a reação.
Neste processo, por meio de troca térmica com água desmineralizada, é
gerando vapor de alta pressão que é utilizado para acionar turbinas.
A Unidade de Olefinas, onde ocorre a reação de pirólise da nafta e do
condensado, é dividida nas Áreas Quente, Morna e Fria. A Área Quente,
por sua vez, subdivide-se nas fases Pré-Fracionamento Condensado
(A111) e no Sistema A11/111.
O Petroflo 22Y4001 é utilizado nas Torres de Água de Quench, na qual o
gás proveniente da Torre Fracionadora primária é resfriado pelo contato
direto com a água.
Ocorre que a Torre de Água de Quench é um local altamente propenso à
formação de emulsão entre a água e os hidrocarbonetos, pelo que se faz
imprescindível a injeção de Petroflo 22Y4001 no aludido ambiente, com
a finalidade de separar as fases da emulsão, sob pena de comprometer
todo o processo produtivo da Requerente.
Em outros termos, o referido produto reage alterando a tensão superficial
do meio, auxiliando na separação da gasolina e da água de processo;
diante do que resta evidenciada a sua essencialidade no processo
produtivo, visto que, sem sua utilização, água e gasolina não poderiam
ser separadas, tornando imprestável o produto em fabricação.
É notório, pois, como o uso do aludido produto se mostra imprescindível
para se atingir a produção dos produtos que a Requerente comercializa;
de forma que é absolutamente descabida a glosa dos créditos decorrentes
da aquisição do Petroflo 22Y4001, já que tal produto é totalmente
consumido no processo fabril, mantende contato com as correntes de
produção.
Registre-se pela sua importância que, contrariando o seu próprio
entendimento, a fiscalização glosou os créditos de IPI decorrentes da
aquisição do produto em análise, porém não glosou outros produtos de
função análoga ou identifica a aqui tratada. Isso fica claro ao analisar o
"Demonstrativo de Glosas" frente a planilha disponibilizada pela
Manifestante no curso da ação fiscal, donde se verifica que não foram
glosados, por exemplo, os créditos relativos ao produto DORF DA
2138B, o qual possui função similar ao Petroflo 22Y4001 ora examinado.
Resta claro e evidente, portanto, que a fiscalização, para produtos com
aplicações similares no processo produtivo da Manifestante, utilizou
"dois pesos e duas medidas", o que revela a fragilidade das glosas
perpetradas pela autoridade administrativa fiscal, a despeito da seriedade
com a qual foram conduzidos os respectivos trabalhos.
Fl. 4140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

PETROFLO 21Y3509 O Petroflo 21Y3509 trata de um agente
neutralizador, também utilizado na etapa de Craqueamento Térmico e
Resfriamento de Efluentes da Unidade de Olefinas.
Como tal, o aludido produto age com a relevante finalidade de controlar
o pH do vapor a ser misturado com a nafta e/ou condensado. Portanto, o
Petroflo reage com os demais produtos utilizados como insumos do
processo produtivo, posto que é utilizado no tratamento do vapor que é
adicionado à nafta ou ao condensado, que resultará no produto final.
Nestes termos, o Petroflo garante a qualidade do produto em fabricação,
não podendo ser descartado no desempenho de seu processo fabril; pelo
que é inegável a sua qualidade de produto intermediário.
ÓLEO SILICONE O Óleo Silicone (5.000 ou 10.000 CTS) é um
antiespumante utilizado na Seção de Destilação Extrativa. O aludido
produto é injetado continuamente no solvente em circulação (DMF),
constituindo-se em um líquido altamente viscoso, por isso é diluído com
tolueno ou dímero.
É utilizado no processo de extração do Butadieno, sendo sua utilização
fundamental junto à corrente de processo para que haja uma efetiva
separação do 1,3 Butadieno (CH2 = CH-CH = CH2) da corrente de C4s
provinda da Unidade de Olefinas, evitando perdas.
Dessa forma, o Óleo Silicone age diretamente sobre a corrente do
processo, viabilizando a separação do 1,3 Butadieno da corrente C4,
permitindo assim a continuidade do processo produtivo.
Nesse panorama, não há dúvidas acerca do efetivo consumo do referido
produto nas etapas de produção, atuando de forma significativa na
separação do butadieno da corrente de C4.
EC 3362 O EC 3362 é injetado na coluna de destilação extrativa do
Butadieno, ocorrida na Unidade de Aromáticos. Tal produto atua no
controle da polimerização da corrente de fundo da torre, que pode
registrar elevados teores de C5, substância propensa a polimerização
quando sujeito a elevadas temperaturas, tal como na coluna de destilação.
Note-se que, a exemplo dos demais produtos acima indicados, o EC 3362
é usado diretamente sobre as correntes do processo, a fim de evitar que
ocorram reações indesejadas de polimerização que as contaminaria,
desqualificando o produto em fabricação. Portanto, também em relação a
este produto, é notória a sua significância e seu efetivo consumo no
processo produtivo, já que impede a formação de polímeros danosos a
fabricação do produto final, evidenciando-se de tal forma sua natureza de
produto intermediário.
DA 2326 O DA 2326 é um antipolimerizante composto por antioxidantes
e inibidores de radicais livres, utilizado na etapa de Craqueamento
Térmico e Resfriamento de Efluentes, a qual, conforme descrito alhures,
possui a finalidade de produzir eteno e propeno e co-produtos e
derivados, através do craqueamento térmico da nafta.
Fl. 4141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

O referido produto, é aplicado na Torre Fracionadora primária, cuja
função é reagir com o estireno, indeno e divinilbenzeno presentes nessa
fase do processo. O objetivo perseguido por meio de seu uso consiste na
inibição da formação de polímeros, garantindo assim a qualidade final do
produto em fabricação.
Agindo de tal modo, o aludido produto é integralmente consumido, sendo
constantemente adicionado ao processo, a fim de evitar que ocorram
reações químicas indesejáveis, que resultariam na obtenção de produtos
finais imprestáveis. Desse modo, é inegável o direito ao creditamento no
caso em apreço, eis que atendidas as condições previstas no Decreto
Regulamentar do IPI.
DA 2301 Durante o processo produtivo da Requerente ocorrem diversas
reações químicas, dentre as quais a depropanização, na qual é empregado
o produto denominado DA 2301.
Com efeito, o gás que vem da Área Morna deve ser resfriado para se
liquefazer, e daí, promover-se a separação dos componentes que se
deseja. Na mistura líquida obtida a partir do resfriamento contém metano,
etano, eteno, propano, propeno, corte C4 e gasolina leve, que segue para
destilação para separação desses componentes, muitos deles produtos
finais da Recorrente.
A demetanizadora separa o metano dos demais componentes, que
seguem para a demetanizadora, que separa o corte C2 (etano e eteno), e
após, para a depropanizadora, na qual é feita a remoção do propano
(moléculas de C3) por destilação.
Para que a separação do propano por destilação possa ocorrer
adequadamente, utilizam-se máquinas depropanizadoras, nas quais são
injetadas continuamente porções de DA 2301, cuja função é evitar a
formação de polímeros.
Assim, o DA 2301 é um antipolimerizante de fundamental importância
para o processo produtivo da Requerente, entrando em contato direto
com a corrente de processo para controle da polimerização nas torres
depropanizadoras.
Como, neste processo, o aludido produto é efetivamente consumido,
sofrendo verdadeiro desgaste por absorção no processo, não restam
dúvidas quanto sua autenticidade enquanto verdadeiro produto
intermediário, essencial ao atingimento das atividades fins da
Requerente.
Além dos produtos acima indicados, cumpre ainda apontar utilização dos
seguintes produtos, conforme abaixo descrito:
PETROFLO 20Y3 - Trata-se de agente antioxidante que é utilizado com
a finalidade de evitar a formação de gomas e peróxidos, evitando a
reação do oxigênio do ar.
PETROFLO 20Y3161 - É utilizado na área de compressão que tem por
finalidade elevar a pressão do gás de carga para a separação dos produtos
e co-produtos na área de fracionamento, remover H2S, C02 e água
Fl. 4142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

contidos no gás. Entre o 3o e 4o estágios, o gás é lavado por soda
cáustica para remover H2S e C02. A soda gasta é lavada por gasolina
para remover polímeros;
nesta coluna injeta-se o antipolimerizante Petroflo 20Y3161 DA 2328B -
Agente antipolimerizante injetado na torre fracionadora de óleo de quen
PETROFLO 21Y3605 - Trata-se de inibidor de corrosão utilizado no
Craqueamento Térmico e Resfriamento de Efluentes. Esta área tem a
finalidade de produzir eteno e propeno, co-produtos e derivados, através
de craqueamento térmico de nafta, como principal matéria prima. O
condensado leve, separado pelo topo da 111l-T-01, é pré-aquecido no
trocador 111-P- 45 (condensado do topo da 11 l-T-01) antes de ir par o
coletor de distribuição dos fornos.
Visando controlar o processo corrosivo no topo da coluna é aplicado o
inibidor
Petroflo
21Y3605
PETROFLO
20Y3428
-
Agente
antipolimerizante e antioxidante adicionado ao vaso desidratador de
hidrocarboneto líquido .
PETROFLO 20Y3435L - Agente antipolimerizante adicionado na
entrada dos refervedores da torres depropanizadoras de alta e de baixa
pressão de Olefinas.
NALCO EC3376A - Trata-se de insumo utilizado na Seção de
Fracionamento. Embora a maioria das impurezas tenham sido removidas
na primeira e segunda seções de destilação extrativa, algumas impurezas
cujas volatilidades relativas a 1,3-butadieno são próximas a l(um)
na presença do solvente ainda permanecem. Estas impurezas são
removidas na Primeira Fracionadora, 02T06, com 30 pratos e na Segunda
Fracionadora, 02T07, com 85 pratos. Nestas torres adicionam o
antipolimerizante EC-3376.
DA 2348 - Antioxidante, utilizado para controlar polimerização em
refervedores de Olefinas (Desbutanizadora).
DA 2235B - Agente antipolimerizante e inibidor de corrosão adicionado
ao refervedor da torre e a torre geradora de vapor de diluição da planta 2
DA 2206B - Agente neutralizante adicionado às torres da área de quench,
água de processo e geradora de vapor de diluição da planta 2.
PETROFLO 20Y3431 - Agente solubilizante injetado na torre de soda
de Olefinas.
SPEC-AID 8Q5400 - Antioxidante aplicado na área de Hidrogenação de
gasolina de pirólise.
PETROFLO 23Y4227 - Produto químico utilizado como antiespumante.
DA 2256D - Agente neutralizante injetado nas torres de água de processo
e geradora de vapor de diluição da planta 2.
EC3267A - Utilizado como antipolimerizante na Unidade de Butadieno.
Fl. 4143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

DA2134B - Rompedor de emulsão utilizado nos sistemas de efluentes
para separar água de hidrocarboneto. A água vai para efluente orgânico e
hidrocarbonetos retornam ao processo produtivo.
... tendo sido feitos os devidos esclarecimentos acerca da função
especificamente desempenhada por cada uso destacados, lastreados no
Laudo Técnico elaborado pelos engenheiros de produção da Manifestante
(doc. 03) e no Parecer Técnico 20.465-301 (doc. 04), de lavra do IPT,
fica evidente que estes não apenas são consumidos integralmente no
processo produtivo da Requerente, como também exercem ação
fundamental sobre os produtos finais por ela fabricados e vendidos
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA.
A realização de diligência fiscal ganha relevância quando esta permite
atestar as informações contidas na prova documental carreada aos autos,
conferindo-lhe ainda mais certeza ou convicção quanto à verdade dos
fatos deduzidos no bojo do contencioso administrativo.
Dessa forma, é relevante, no caso em apreço, aferir a utilização do
produto no processo produtivo, verificando a essencialidade deste ao
desenvolvimento regular da atividade fabril onde é aplicado.
Foi justamente por esta razão que a Manifestante, visando municiar esses
julgadores de maiores elementos capazes de subsidiar o seu
convencimento, trouxe aos autos os anexos Instrumentos Técnicos (docs.
03 e 04), que já atestam a condição dos produtos empregados no seu
processo produtivo.
Muito embora tais provas sejas robustas e incontornáveis, entende a
Manifestante que a realização de diligência fiscal seria salutar no caso em
apreço, posto que confirmará que os produtos questionados pela
fiscalização possuem inequívoca natureza de produtos intermediários.
Mesmo porque, não se pode olvidar que o processo administrativo
tributário é regido pelo princípio da verdade material.
Em vista das firmes razões expendidas, pugna a Requerente para que essa
Egrégia Turma reforme a decisão recorrida, para que sejam acolhidas as
sólidas razões expendidas na presente Manifestação de Inconformidade,
reconhecendo-se, por conseguinte, a integralidade do direito creditório
pleiteado
nesses
autos,
homologando,
como
consequência,
as
compensações efetuadas até o limite do crédito de IPI a que faz jus.
Se, na remota hipótese dessa Ilustre Turma não acatar os robustos
argumentos supra expendidos, entendendo, por outro lado, que as provas
já carreadas aos autos, bem como as ora anexadas, são insuficientes para
demonstrar o direito creditório pleiteado; pugna a Requerente que o
processo seja baixado em diligência fiscal, para que o auditor fiscal
diligente possa, in loco, verificar a plausibilidade das razões defendidas
na presente Manifestação de Inconformidade.
QUESITOS 1 - Especificamente no processo produtivo da UNIB RS,
qual é a função desempenhada por cada um dos produtos acima
indicados, cujos créditos foram glosados?
Fl. 4144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

2 - Em quais etapas do processo produtivo os referidos produtos são
utilizados?
3 - É possível afirmar que tais produtos, nas fases do processo produtivo
em que são empregados, têm contato direto com o produto final? Como
isto ocorre?
4 - Tais produtos exercem ação sobre o produto em fabricação? De que
modo?
5 - A utilização dos referidos produtos é necessária para que o produto
final não perca suas características?
6 - Em função da ação exercida sobre o produto em fabricação, os
produtos em questão sofrem alterações em suas propriedades físicas ou
químicas?
7 - Quais seriam estas alterações?
8 - Pode-se afirmar que os produtos em debate são consumidos no
processo produtivo?
A manifestação de inconformidade foi julgada pela DRJ, Acórdão parcialmente
procedente:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
IPI. CRÉDITO. INSUMOS. DESGASTE DIRETO POR CONTATO
FÍSICO. NECESSIDADE.
O aproveitamento do crédito de IPI relativo aos produtos que não
integram o produto final pressupõe o consumo decorrente de ação direta
do insumo sobre o produto em fabricação, ou deste sobre o insumo (PN
CST no 65/1979).

Regularmente cientificada a empresa apresentou recurso voluntário, onde alega,
resumidamente:
- glosa indevida dos créditos decorrentes da aquisição de produtos utilizados nos
processos industriais;
- incorreta interpretação dada as normas de regência do IPI;
- consumo integral dos insumos glosados no processo produtivo;
- realização de diligência.
É o relatório.

Fl. 4145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de admissibilidade por
isso dele tomo conhecimento.
A recorrente insurge-se contra as glosas efetuadas pela fiscalização de produtos que ela
considera que estão vinculados e são consumidos em seu processo produtivo. Apresenta
Laudo Técnico com o objetivo de demonstrar a utilização dos insumos e produtos
químicos, descrevendo resumidamente como funciona a sua produção.
A respeito do pedido de diligência, deve-se ter presente o art. 18 do Decreto no 70.235,
de 6 de março de 1972 (PAF), com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entende-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.( Redação dada pelo art. 1o
da Lei no 8.748/1993)
Entendo por sua desnecessidade, já que existe farto material juntado aos autos, inclusive
com Laudo Técnico do IPT, que são suficientes para o esclarecimento da lide, que ser
restringir a analisar se os produtos são consumidos em ação direta ou indireta sobre o
produto industrializado.
Inicialmente é preciso enfatizar que o conceito de insumo para fins de aproveitamento
de crédito de IPI é o que esta disposto na legislação do imposto, não se confundindo
com o creditamento para fins das contribuições, PIS e Cofins.
A interpretação dada aos insumos para a legislação do IPI é extremamente restritiva,
pois considera-se, consoante o Regulamento do IPI - Decreto no 4.544/2002, vigente à
época, como insumos os materiais que estiverem em contato direto com o produto,
sujeitos a desgaste ou modificação, como matéria-prima, produtos intermediários e
materiais de embalagem.
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a MP, PI e ME , adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e
produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos entre
os bens do ativo permanente;
II - do imposto relativo a MP, PI e ME , quando remetidos a terceiros para
industrialização sob encomenda, sem transitar pelo estabelecimento adquirente;
III - do imposto relativo a MP, PI e ME , recebidos de terceiros para
industrialização de produtos por encomenda, quando estiver destacado ou
indicado na nota fiscal;
IV - do imposto destacado em nota fiscal relativa a produtos industrializados por
encomenda, recebidos do estabelecimento que os industrializou, em operação
que dê direito ao crédito;
V - do imposto pago no desembaraço aduaneiro;
VI - do imposto mencionado na nota fiscal que acompanhar produtos de
procedência estrangeira, diretamente da repartição que os liberou, para
estabelecimento, mesmo exclusivamente varejista, do próprio importador;
Fl. 4146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

VII - do imposto relativo a bens de produção recebidos por comerciantes
equiparados a industrial;
VIII - do imposto relativo aos produtos recebidos pelos estabelecimentos
equiparados a industrial que, na saída destes, estejam sujeitos ao imposto, nos
demais casos não compreendidos nos incisos V a VII;
IX - do imposto pago sobre produtos adquiridos com imunidade, isenção ou
suspensão quando descumprida a condição, em operação que dê direito ao
crédito; e X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou
transferências simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Parágrafo único. Nas remessas de produtos para armazém-geral e depósito
fechado, o direito ao crédito do imposto, quando admitido, é do estabelecimento
depositante.

Vide o Parecer Normativo CST No 65, de 06 de novembro de 1979, que desde sua
publicação delimita o conceito de insumo para fins de IPI:
A partir da vigência do RIPI/79, ex vi do inciso I de seu art. 66, geram direito ao
crédito ali referido, além dos que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, e material de embalagem), quaisquer
outros bens, desde que não contabilizados pelo contribuinte em seu Ativo
Permanente, que sofram, em função de ação exercida diretamente sobre o
produto em fabricação, alterações tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas.
...
- Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira referindo-se às
matérias-primas, aos produtos intermediários e ao material de embalagem; a segunda
relacionada às matérias-primas e aos produtos intermediários que, embora não se
integrando ao novo produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1 - Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma 'matérias-primas' e
'produtos intermediários' são empregados stricto sensu, a segunda usa tais expressões
em seu sentido lato: quaisquer bens que, embora não se integrando ao produto em
fabricação, se consumam na operação de industrialização.
4.2 - Assim, somente geram o direito ao crédito os produtos que se integram ao novo
produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam consumidos no processo
de fabricação, ficando definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem
sejam consumidos na operação de industrialização.
5 - No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-primas e
produtos intermediários stricto sensu, ou seja, bens dos quais, através de quaisquer
operações de industrialização enumeradas no Regulamento, resulta diretamente um
novo produto, tal como, exemplificativamente, a madeira com relação a um móvel ou o
papel com referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte, além de não se
vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com relação aos dispositivos
constantes dos regulamentos anteriores.
6 - Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte, matérias-primas e
produtos intermediários entendidos em sentido amplo, ou seja, aqueles que embora não
sofram as referidas operações são nelas utilizados, se consumindo em virtude de contato
físico com o produto em fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores,
além da ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no Ativo Permanente,
exige-se uma série de considerações.
6.1 - Há quem entenda, tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito a crédito os
produtos compreendidos entre os bens do Ativo Permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de contas, ou seja,
Fl. 4147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

que a norma em questão teria adotado como critério distintivo, para efeito de admitir ou
não o crédito, o tratamento contábil emprestado ao bem.
6.2 - Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra improcedência
do argumento, de vez que, consoante regra fundamental de lógica formal, de uma
premissa negativa (os produtos ativados permanentemente não gerarem o direito)
somente conclui-se por uma negativa, não podendo, portanto, em função de tal
premissa, ser afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7 - Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de que para os
produtos que não sejam matérias-primas nem produtos intermediários stricto sensu,
vigente o RIPI/79, o direito ou não ao crédito deve ser deduzido exclusivamente em
função do critério contábil ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas
palavras constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando, em sua
segunda parte, rezasse '... e os demais produtos que forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do Ativo Permanente', para que
se obtivesse o mesmo resultado.
7.1 - Tal opção, todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito consoante
o qual 'a lei não deve conter palavras inúteis', o que só é lícito fazer na hipótese de não
se encontrar explicação para as expressões presumidas inúteis.
8 - No caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta acepção, de
vez que a expressão 'incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização' é justamente a única que consta de todos os
dispositivos anteriores (inciso I do art. 27 do Decreto no 56.791/65, inciso I do art. 30 do
Decreto no 61.514/67 e inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72), o que equivale a
dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção entre os bens que, não sendo
matérias-primas nem produtos intermediários stricto sensu, geram ou não direito ao
crédito, isto é, segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que,
embora não se integrando ao novo produto, fossem consumidos no processo de
industrialização.
8.1 - A norma constante do direito anterior (inciso I do art. 32 do Decreto no 70.162/72),
todavia, restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o consumo do produto, para
que se aperfeiçoasse o direito ao crédito, deveria ser dar imediata e integralmente.
8.2 - O dispositivo vigente (inciso I do art. 66 do RIPI/79), por sua vez, deixou de
registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte final referente à
contabilização no Ativo Permanente.
9 - Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do consumo do
bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 - Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deva entender como
produtos 'que, embora não se integrando ao novo produto, forem consumidos no
processo de industrialização', para efeito de reconhecimento ou não do direito ao
crédito.
10.1 - Como o texto fala em 'incluindo-se entre as matérias-primas e os produtos
intermediários', é evidente que tais bens hão de guardar semelhança com as
matériasprimas e os produtos intermediários stricto sensu, semelhança esta que reside
no fato de exercerem na operação de industrialização função análoga à destes, ou seja,
se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente sofrida.
10.2 - A expressão 'consumidos', sobretudo levando-se em conta que as restrições
'imediata e integralmente', constantes dos dispositivos correspondentes do Regulamento
anterior, foram omitidas, há de ser entendida em sentido amplo, abrangendo,
exemplificativamente, o desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas
ou químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em
fabricação, ou deste sobre o insumo.
Fl. 4148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

10.3 - Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria em face da
norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas, independentemente de suas
qualificações tecnológicas, se enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem
10.1 (se consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma
ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por este diretamente
sofrida).
10.4 - Note-se, ainda, que a expressão 'compreendidos no Ativo Permanente' deve ser
entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não dos bens, pelo contribuinte, naquele
grupo de contas deve ser juris tantum aceita como legítima, somente passível de
impugnação para fins de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em
desrespeito aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 - Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao produto final
(matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de embalagem),
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo
bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente.
11.1 - Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações exercidas
indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os produtos não estejam
compreendidos no Ativo Permanente, inexiste o direito de que trata o inciso I do art. 66
do RIPI/79.

Desta forma, geram direito ao crédito, além dos insumos que se integram ao produto
final (matérias-primas e produtos intermediários, stricto sensu, e material de
embalagem), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação; ou, vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente
pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face de princípios contábeis
geralmente aceitos, ser incluídos no Ativo Permanente.
A fiscalização relacionou os insumos glosados e o motivo da glosa na informação fiscal,
relacionando as notas fiscais glosadas no demonstrativo ao final. A relação foi efetuada
a partir da planilha apresentada pela empresa :
Fl. 4149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

Esclareça-se que a recorrente tem por objeto social a fabricação, processamento,
comércio e exportação de derivados de petróleo. E os produtos fabricados são o Eteno,
Propeno, Resíduo Aromático, Óleo BTE (baixo teor de enxofre), Hidrogênio, corte C4 e
Gasolina de Pirólise (gasolina bruta) produzidos pela planta de Olifenas I e II.
Após a decisão da DRJ restou a matéria contenciosa em relação aos seguintes itens, para
os quais foi mantida a glosa:
Fl. 4150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

A recorrente esclarece que o PETROFLO 21Y3509 é um agente neutralizador, também
utilizado na etapa de craqueamento térmico e resfriamento de efluentes da unidade de
Olefinas. E que o produto age como a finalidade de controlar o PH do vapor a ser
misturado com a nafta e/ou condensado, que reage com os demais produtos utilizados
como insumos.
Conforme esclarecido pela recorrente o produto é usado no tratamento da água e do
vapor, que são utilizados na produção do nafta, ou seja, poderia ser um “insumo do
insumo”, permitido o creditamento para fins das contribuições Pis e Cofins, mas não
possível de creditamento para o IPI, já que o seu consumo não é direto no processo
produtivo.
O produto KURIZETA-433 e o POLIELETROLITO FLOERGER, segundo informa,
são usados no tratamento da água bruta, visando a obtenção da água clarificada e
manutenção de suas condições adequadas para o uso nas torres de resfriamento,
sistemas de vapor, colunas e torres de destilação, e sistemas de trocas térmicas. Logo, os
produtos não tiveram contato direito com o produto em fabricação, nem se desgastaram
ou perderam suas propriedades neste contato.
Conforme se verifica no laudo técnico, alguns produtos são utilizados nas áreas de
produção, mas para limpeza, conservação e proteção dos equipamentos utilizados na
produção. Ou seja, apesar de fazerem parte do processo produtivo, não tiveram ação
direta sobre o produto fabricado, como por exemplo o DETERGENTE IND LIO
SAFETYCLEAN.
O produto LAURIL SULFATO DE SÓDIO, é utilizado na área de desmineralização da
água para limpeza química da osmose. Utilizado na limpeza do equipamento que
desmineraliza a água bruta, equipamento chamado de osmose reversa. A osmose reversa
consiste na remoção de sais a nível iônico substituindo as etapas de decationizaçao e
deionização da desmineralização. O que fica claro que o produto não se consome por
contato direito com o produto em fabricação.
Nesse sentido são os julgados do CARF. Reproduzo como exemplo o Acórdão no 3401-
006.882, do Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, por unanimidade de votos:
RESSARCIMENTO
DE
IPI.
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOS
NÃO
ENQUADRADOS NOS CONCEITOS DE MATÉRIA-PRIMA, PRODUTO
INTERMEDIÁRIO
E
MATERIAL
DE
EMBALAGEM.
CRÉDITO
INDEVIDO.
Somente gera direito ao crédito de IPI a aquisição de matérias-primas, produtos
intermediários e materiais de embalagem empregados nos produtos
industrializados pelo estabelecimento. A finalidade da utilização dos produtos de
limpeza que se empregam nos equipamentos ou nos frascos e garrafas para
acondicionamento dos produtos fabricados é, especifica e indubitavelmente, a
limpeza dos mesmos, e não de fabricação do produto final. Idêntico raciocínio se
Fl. 4151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

aplica aos lubrificantes de equipamentos e máquinas. Embora sejam utilizados
no processo produtivo de forma indireta, e por mais relevantes que sejam as
razões para o seu emprego, eles não se compreendem nos conceitos de matéria-
prima ou produto intermediário da fabricação do produto final, nos termos do
Recurso Especial no 1075508/SC, julgado sob o rito dos Recursos Repetitivos.
A respeito da alegação da recorrente que efetua a venda da água clarificada e por isso
poderia descontar os insumos utilizados na sua produção, o que sobressai dos autos é
que na produção das plantas Olifenas I e II, a água clarificada é utilizada em uma etapa
anterior à produção, não sendo passível de creditamento. Se a recorrente revende a água
clarificada deveria ter demonstrado nos autos o fato e não solicitar o crédito para um
produto que não é produzido nas plantas em questão.
Também é importante frisar o que foi diagnosticado pelo acórdão recorrido:
Aliás, destaca-se que todos os produtos consumidos no tratamento de água, tanto
para a produção da água Clarificada como para água Desmineralizada, como
produto final, não podem ter o IPI apropriado como crédito, já que o produto
final é não tributado - NT, ou seja, está fora do campo de incidência do imposto.
Deve-se observar que somente poderia haver o aproveitamento do crédito do IPI
nas entradas caso a saída fosse tributada. Como podemos notar das notas fiscais
anexas aos autos, não houve destaque de IPI na saída do produto (água
clarificada), isso porque o produto é NT. Somente há duas possibilidades de
tributação para a o produto água na TIPI, ou tributado a alíquota positiva (>0%)
ou não-tributado, único motivo para que o IPI destacado na nota fiscal possa ser
0 (zero), como abaixo
Para estas operações não há a industrialização, nos termos da legislação vigente,
e o crédito dos insumos deve ser estornado. O mesmo entendimento deve ser
aplicado aos insumos usados na geração de energia.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais decidiu no mesmo sentido, ao apreciar Recurso
Especial, conforme ementa do Acórdão CSRF 02-01.912 de 12/04/2005:
IPI – Crédito Presumido – Energia Elétrica, Combustíveis e Água
Clarificada – Para enquadramento no benefício, somente se
caracterizam como matéria-prima e produto intermediário os insumos
que se integram ao produto final, ou que, embora a ele não se
integrando, sejam consumidos, em decorrência de ação direta sobre este,
no processo de fabricação. A energia elétrica usada como força motriz
ou fonte de calor ou de iluminação, os combustíveis e a água clarificada
por não atuarem diretamente sobre o produto em fabricação, não se
enquadra nos conceitos de matéria-prima ou produto intermediário.
(grifei)

Pelo exposto, conheço do recurso voluntário e no mérito nego-lhe provimento.
Fl. 4152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-007.469 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900330/2014-00

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira – Presidente Redator

Fl. 4153
DF CARF MF
Documento nato-digital